Tribunal: STF
Processo: ARE 1367667
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - NÃO CABIMENTO - CONDENAÇAO MANTIDA. - O fato de a oitiva da vitima ter sido realizada em reservado, nos termos do art. 4º, da Portaria Conjunta 8231PR/2019, não implica em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo por ter sido oportunizado à Defesa que apresentasse quesitos a serem respondidos pela equipe multidisciplinar responsável pela elaboração do laudo psicossocial. - Deve ser afastada a pretensão absolutória do acusado, se o material incriminatório constante dos autos é robusto, apresentando-se ap!o a ensejar a certeza autorizativa para o juízo condenatório, havendo .._coerência entre as declarações da vítima, os depoimentos testemunhais e as demais provas produzidas, e restando isolada a negativa do apelante. - A palavra da vítima é de grande relevância nos delitos contra a dignidade sexual, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. - Não há que se falar em desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o de importunação sexual, quando demonstrado nos autos que a conduta praticada pelo apelante se subsume, perfeitamente, ao art. 217-A, do Código Penal.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos II, LIV e LV, 24, inciso XI, e 134 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 24, inciso XI e 134 da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Data venia,a súplica absolutória, por insuficiêna de provas, não merece guarida.



    A materialidade delitiva restou demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência de f. 03106, certidão de nascimento de f. 09, laudo psicossocial de f. 1651167 e pela prova oral colhida.



    A autoria, igualmente, se mostra induvidosa, não obstante a negativa do acusado.



    A menor ofendida Z. R. G. M., ao ser ouvida em sede policial, embora claramente traumatizada, foi capaz de descrever de maneira segura e coerente a dinâmica no fato delituoso, esclarecendo que o acusado passou a mão no seu peito, em suas nádegas e em sua vagina, momento em que ela teria demonstrado o seu descontentamento, retirando a mão do agressor de seu corpo. Não satisfeito, o réu arrastou a vítima até o seu quarto, a jogou na cama, retirou toda a sua roupa e tentou manter com ela conjunção carnal, somente não sendo capaz de efetuar a penetração em virtude da resistência da vítima, que, em suas palavras, afirmou que o acusado "não conseguiu porque eu Jute4 eu chorei, eu falei que ia gritar. Ressaltou que sentiu vergonha e medo no momento dos fatos, destacando que o acusado a ameaçou após realizar o ato libidinoso, razão pela qual ela teme por sua vida e a de sua mãe (f. 07108).



    Em juízo, por meio de entrevista com equipe multidisciplinar, a menor voltou a apresentar dificuldade em falar sobre o assunto, o que, contudo, não a impediu de narrar novamente a dinâmica do fato delituoso.



    (...)



    Quanto à indagação defensiva acerca da veracidade dos fatos narrados pela vítima, e se haveria algum indício de que ela estaria mentindo em relação aos abusos que relata ter sofrido, as subscritoras do laudo psicossocial foram firmes ao afirmar que não há qualquer indicativo de que este seria o caso



    (...)



    Certo é que a palavra da vítima nos crimes que atentam contra a dignidade sexual possui relevância fundamental, eis que se trata de infraões praticadas na clandestinidade, posto que os agentes infratores, por razões próprias, buscam encobrir a verdade dos fatos.



    Comumente, em casos desse jaez, a prova incriminatória resume-se à palavra exclusiva do ofendido, pois, não é raro crimes desta natureza não deixarem vestígios, o que dificulta, e muito, a comprovação da autoria e materialidade do delito. 



    Contudo, faz-se importante frisar que, ainda que a única prova do delito fosse a versão da vítima, se esta se encontrar afinada com a prova amealhada aos autos, será apta a justificar a condenação do acusado.



    Verifica-se, no caso em comento, que a ofendida foi coerente em suas declarações, narrando o ocorrido de maneira firme e atribuindo a sua prática ao apelante, em consonância com a prova testemunhal. 



    De fato, o conjunto probatório é farto no sentido de que o acusado praticou os fatos que lhe são imputados na inicial, não podendo sua negativa ser considerada, quando há outros elementos suficientes a apontá-lo como o autor do delito em questão." 



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente